Tribunal: TJDFT
Processo: 0710752-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710752-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LORE BUCHLI, MIRIAM BERNARDI BUCHLI, LIVIAM BERNARDI BUCHLI, EDUARDA BERNARDI BUCHLI, GABRIELA BUCHLI, DANIELA BUCHLI, RAICLER BERNARDI BUCHLI, ARIANE BUCHLI D E S P A C H O É cabível o presente agravo de instrumento, tendo em vista que a decisão interlocutória atacada foi proferida em processo de liquidação de sentença coletiva, enquadrando-se à hipótese descrita no parágrafo único do art. 1.015, do CPC. Registre-se que, embora haja menção há pedido de liminar no título da peça processual, não há qualquer fundamentação ou pedido expresso nesse sentido. À secretaria para corrigir o cadastramento. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado, para responder, querendo, no prazo legal. Brasília/DF, em 20 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator